Tribunal: STF
Processo: ARE 1514032
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na análise de legislação infraconstitucional (doc. 16).



    Aduz a parte recorrente que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal — CPP contraria o disposto no art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, pois:



    [...] a) tornou uma regra cogente ao juiz a fixação de valor mínimo indenizatório em favor da vítima, embora inexista pedido expresso desta em tal sentido, em perfeita inobservância à inércia de jurisdição; e b) possibilitou a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto da instrução processual e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, em completo afastamento às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (doc. 19, p. 4).



    Afirma, ainda, que:



    [...] os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de fixar indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de abordagem específica na instrução processual e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento (doc. 19, p. 9).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, notadamente quanto à inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que torna reflexa a ofensa à Constituição Federal (doc. 16).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do Código de Processo Civil).  



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator